Tribunal: TJSP
Processo: 1003551-88.2017.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003551-88.2017.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
TATIANA APARECIDA ISAAC (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
KELSON LORENZOTTI GOGAROLLI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003551-88.2017.8.26.0126 -Voto no 38.266
2
APELAÇÃO No 1003551-88.2017.8.26.0126
APELANTES: Tatiana Aparecida Isaac e outros
APELADO: Kelson Lorenzotti
COMARCA: Caraguatatuba 3a Vara Cível
Atropelamento em rodovia. Vítima que atravessa pista em
local inadequado, após fazer uso de medicamentos e bebida
alcoólica. Culpa que não pode ser imputada ao motorista.
Ação improcedente. Recurso desprovido.
VOTO n.° 38.266
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente ação de indenização
por danos decorrentes de acidente de trânsito que culminou na
morte do marido e pai das Autoras. O magistrado, Doutor
Gilberto Alaby Soubihe Filho, considerou não comprovada a
culpa do Réu e imputou às Autoras as verbas de sucumbência
com honorários advocatícios fixados, por equidade, em
R$1.000,00, e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito
em julgado, observada a gratuidade de justiça.
Apelam as Autoras insistindo na
culpa exclusiva do Réu. Dizem que o Réu não observou regras
básicas de trânsito e, por isto, atropelou a vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003551-88.2017.8.26.0126 -Voto no 38.266
3
Recurso tempestivo, dispensado
de preparo e respondido.
É o relatório.
A mulher e as filhas de Gilmar
Fernandes dos Santos dizem que em 28 de junho de 2016, por
volta das 18h35min, seu pai faleceu em decorrência de
atropelamento na Rodovia SP 340 Rural, Mogi Guaçu,
provocado por Kelson Lorenzotti Gogarolli, que guiava em
velocidade acima da permitida o veículo Citroen/C3 Aircross,
placa OWO 8558. Em junho de 2017 ajuizaram a presente
ação de indenização por danos materiais e morais.
Kelson, por seu turno, diz que
trafegava em velocidade compatível com a via, imputando a
culpa exclusiva à vítima que, na penumbra do início da noite,
invadiu a faixa de rolamento repentinamente,
No
Boletim
de
Ocorrência
elaborado pela Polícia Militar, ficaram consignados dois
depoimentos: o do Réu, que disse ter ouvido um pancada,
quando parou o veículo e retornou para averiguar, constatando
que tinha atropelado uma pessoa. E da testemunha Wellington
que estava junto com a vítima, e disse ter atravessado a via e
aguardado Gilmar que iniciou a travessia da pista de cabeça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003551-88.2017.8.26.0126 -Voto no 38.266
4
baixa sendo atingido pelo veículo do Réu. Alegou ainda que a
vítima fez uso de medicamentos e havia ingerido bebida
alcoólica momentos antes do ocorrido (fls. 89).
Consta
no
Boletim
de
Ocorrência, que o Réu realizou teste de bafômetro resultando
negativo e que, o limite de velocidade naquele local da via é
de 110 Km/h.
A ação é mesmo improcedente.
As Autoras alegam que o Réu
não observou as regras básicas de trânsito, mas não disseram
qual foi a regra desobedecida. Limitaram-se a afirmar que o
veículo estava a 100 km/h, e que no local não havia faixa de
pedestres e ou passarela e, por isso, aquela travessia era
comum.
No mais, instadas a especificar
provas, as partes disseram que não tinham provas a produzir.
O
Boletim
de
Ocorrência
constatou que o limite de velocidade para o local é de 110
km/h, portanto, o Réu transitava no limite permitido.
A única testemunha presencial,
ouvida pela Autoridade Policial, afirma que o a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003551-88.2017.8.26.0126 -Voto no 38.266
5
atravessou desatenta e que havia ingerido álcool e
medicamentos.
Do que fora amealhado à
margem do contraditório, extrai-se a culpa exclusiva da vítima
que, ao realizar travessia em local não permitido, após fazer
uso de medicamento e bebida alcoólica, teria dado causa ao
acidente.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, com elevação dos honorários
advocatícios sucumbenciais para R$1.200,00, nos termos do
art. 85, §11 do CPC, observado o art. 98, §3o, por ser as
Apelantes beneficiárias da assistência judiciária gratuita.
Pedro Baccarat
Relator